Tribunal: TJPA
Processo: 0817096-10.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817096-10.2023.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WLADIMIR NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0817096-10.2023.8.14.0006

COMARCA:

ANANINDEUA/ PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:

FLAVIO NEVES COSTA - OAB SP153447-A

AGRAVADO:

WLADIMIR NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. TÍTULO EXECUTIVO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO POR ENDOSSO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de busca e apreensão, diante da ausência de apresentação do original da cédula de crédito bancário, conforme exigência do juízo de origem.

Agravante sustenta a desnecessidade da apresentação do documento físico, sob o argumento de que o contrato foi firmado digitalmente, sem existência de versão material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em determinar se a apresentação do original da cédula de crédito bancário é requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, especialmente diante da alegação de que o contrato foi assinado eletronicamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial que pode ser transferido mediante endosso, sendo imprescindível a verificação da cadeia de titularidade para garantir a legitimidade da instituição financeira que pleiteia a busca e apreensão (Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º).

5. A assinatura eletrônica utilizada na contratação não foi realizada com certificação digital emitida pela ICP-Brasil, o que compromete a exigibilidade do título.

6. Inexistência de elementos novos aptos a modificar a decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A cédula de crédito bancário, por ser título passível de circulação mediante endosso, deve ser apresentada em sua via original para garantir a legitimidade da instituição financeira que requer a busca e apreensão."

2. "A assinatura eletrônica realizada sem certificação da ICP-Brasil não confere ao documento a presunção de exigibilidade necessárias à execução do título."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1009471-58.2021.8.26.0011, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 20.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0817096-10.2023.8.14.0006

COMARCA:

ANANINDEUA/ PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:

FLAVIO NEVES COSTA - OAB SP153447-A

AGRAVADO:

WLADIMIR NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
que

move em face de
WLADIMIR NASCIMENTO DOS SANTOS,
objetivando a reforma da decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de apelação
(Id. 22388188)
.

Em suas razões
(Id. 22859719),
o agravante sustenta que o julgado monocrático merece reforma, sob a alegação de que a apresentação da cédula de credito original na secretaria da vara não é requisito exigido pela lei para a Ação de Busca e Apreensão.

Além disso, afirma que se trata de contrato digital assinado eletronicamente, não existindo o documento físico, o que impediu o cumprimento da determinação do juízo de origem a fim de evitar a extinção do feito.

Defende, a desnecessidade de juntada da via original do contrato, pelo que, requer o provimento do recurso de apelação, para anular a sentença de origem e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, tendo em vista que não foi realizada a triangulação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Na decisão agravada (Id. 16758455), este relator firmou seu convencimento pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação interposto pelo ora agravante, uma vez que o recorrente deixou de cumprir a determinação judicial de emenda à inicial (juntada da cédula de crédito bancária original), o que seria imprescindível para o prosseguimento do feito.

Pelas razões do presente recurso, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, mas tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original na secretaria da vara de origem, para fins de prosseguimento da ação de busca e apreensão, especialmente considerando que se trata de título que circula no mercado.

O agravante sustenta a desnecessidade da apresentação do documento físico, argumentando que se trata de contrato digital assinado eletronicamente, o que inviabilizaria o atendimento à exigência do juízo a quo. No entanto, não lhe assiste razão.

A cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial, emitido em favor de instituição financeira, que representa uma obrigação de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito. Trata-se de título passível de circulação mediante endosso, conforme disposto no artigo 29 §1° da Lei nº 10.931/2004:

Art. 29 §1° - A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Dessa forma, a exigência de apresentação do título original justifica-se, não em razão de uma formalidade excessiva, mas porque a cédula de crédito bancário, por sua própria natureza, pode ter sido transferida a terceiros mediante endosso.

De maneira que se torna imprescindível a verificação da sua cadeia de titularidade, garantindo que a instituição financeira que pleiteia a busca e apreensão detém, de fato, a legitimidade para tanto.

Outro ponto a ser esclarecido refere-se à assinatura utilizada no contrato. O agravante argumenta que a cédula foi firmada eletronicamente, razão pela qual inexistiria um documento físico a ser apresentado.

Contudo, há distinção relevante entre assinatura digital e assinatura eletrônica. A assinatura digital é um tipo específico de assinatura eletrônica que utiliza criptografia e certificados digitais emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conferindo maior segurança e integridade ao documento, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001:

Art. 10.

Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

Por outro lado, a assinatura feita em dispositivos digitais, como mesas digitalizadoras, tablets e smartphones, não é regulada por padrão normativo específico e não conta com as garantias oferecidas pela certificação digital da ICP-Brasil.

Vejamos:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA EM CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA ELETRÔNICA COLHIDA E CERTIFICADA POR ENTIDADE NÃO VINCULADA À ICP-BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. A ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTO CERTIFICADA POR ENTIDADE NÃO VINCULADA À ICP-BRASIL NÃO IMPLICA EM SUA INVALIDADE, MAS OBSTA SUA EXEQUIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10094715820218260011 SP 1009471-58.2021 .8.26.0011, RELATOR.: ROBERTO MAC CRACKEN, DATA DE JULGAMENTO: 20/04/2022, 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/04/2022)

O próprio agravante reconhece essa distinção ao afirmar que a assinatura digital certificada é "uma forma mais segura para assinar um documento digital, pois certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, e regulada pela MP 2.200-2/2001", ao passo que a assinatura realizada em dispositivos eletrônicos não possui regramento específico quanto aos requisitos para sua validade.

Ou seja, a legislação admite a assinatura eletrônica, desde que haja a identificação inequívoca do signatário, o que não se verifica no caso em análise.

A cédula de crédito apresentada foi firmada por meio de dispositivos digitais (mesa digitalizadora, tablets e smartphones), sem a utilização de certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma da decisão impugnada, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado tanto por este E.TJE/PA, quanto pelo STJ.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
(Id. 22388188)
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 09/04/2025